Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717131-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento: 1) do argumento de que houve cerceamento de defesa; e 2) do argumento de que é vedado aditar o pedido após a citação do réu, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator